Tribunal: TJDFT
Processo: 0721554-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INDÍCIOS DE RELACIOMENTO COM CARACTERÍSTICAS DE UNIÃO ESTÁVEL BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL E DE VEÍCULOS. IMÓVEL INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS. MEDIDA DOTADA DE PLAUSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS PELO FALECIDO GENITOR DAS AGRAVANTES. DESCONSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS.
1. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, [é] reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. Para fins de reconhecimento da união estável, a publicidade, a continuidade e a estabilidade do relacionamento afetivo devem estar associadas a um elemento principal, o ânimo de constituir família (animus familiae), isto é, a intenção de estar convivendo como se casados fossem (convivência more uxorio).
3. Constatado, no caso concreto, que os elementos de prova produzidos pela agravada indicam a existência de um relacionamento amoroso com o falecido genitor das agravantes com potencial possibilidade de vir ser reconhecido como união estável, tem-se por cabível a adoção de medidas com a finalidade de preservar o patrimônio passível de partilha.
3.1. Tratando-se de imóvel adquirido no período em que a parte agravada afirma haver convivido com o genitor das agravantes, cabível o bloqueio da transferência da propriedade do bem, até o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
3.2. Incabível o bloqueio da transferência de veículos automotores sem que tenha sido demonstrada a efetiva propriedade dos bens por parte do falecido genitor das agravantes.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.